Tribunal: TJDFT
Processo: 0701452-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701452-61.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA AGRAVADO: GABRIELLA LEITE REGO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante, nos autos de cumprimento de sentença n. 0713978-80.2023.8.07.0016. Em resumo, alega a agravante que não foi devidamente citada, uma vez que a pessoa recebedora do mandado citatório não tem qualquer vínculo profissional, societário e/ou jurídico com a empresa agravante, conforme documentos juntados. Requer a reforma da decisão recorrida para declarar a nulidade da citação e dos atos subsequentes. É o relatório. Decido. Agravo tempestivamente interposto. Preparo recolhido. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos terão somente efeito devolutivo, podendo ser atribuído efeito suspensivo a fim de evitar dano irreparável. Não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado. Cinge-se a controvérsia em verificar a nulidade do ato citatório que culminou com a decretação de revelia da agravante. No caso, verifico que o AR foi devidamente entregue no endereço apontado pela própria agravante nos documentos juntados aos autos (procuração, contrato social e livro de registro de funcionários). Confira-se o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. CARTA DE CITAÇÃO ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA RÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. CONSONÂNCIA DO ARESTO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, tampouco fez qualquer ressalva, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.103.942/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022 – g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. PREPOSTO. ENDEREÇO DE ENVIO. BANCO CENTRAL. TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 7 E 83/STJ. 1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é firme quanto à validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. 2. No caso concreto, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal, circunstância que atrai a incidência a Súmula no 83/STJ. 3. Rever as conclusões lançadas no acórdão a respeito do endereço do recorrente e do recebimento do A.R. por preposto demandaria o vedado revolvimento do contexto fático-probatório. Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 847.301/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 8/8/2016 – g.n.) PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. CABIMENTO. REVELIA. EFEITOS. OMISSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SÚMULA 211/STJ. 1. Na linha do entendimento das Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ é válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando implementada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal da empresa. 2. Permanecendo o acórdão recorrido omisso quanto à matéria que lhe foi devolvida em apelação, persistindo a mácula a despeito de apresentação de embargos declaratórios, deve o especial ser interposto com arrimo no art. 535 do CPC, fato que, não verificado, impede seu conhecimento. Súmula 211/STJ. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 582.005/BA, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 18/3/2004, DJ de 5/4/2004, p. 273 – g.n.) Com efeito, não é necessário que a pessoa indicada no AR integre o quadro societário da pessoa jurídica ré ou detenha qualquer vínculo laboral com esta, admitindo-se a validade da diligência enviada ao endereço correto da pessoa jurídica e recebida por terceiros, que não recusa o recebimento ou deixa de fazer qualquer ressalva. No momento não se encontram presentes os requisitos do fumus boni iuris para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do cumprimento de sentença de autos n. 0713978-80.2023.8.07.0016 até decisão do presente agravo. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito